Tribunal: TJDFT
Processo: 0722059-86.2021.8.07.0016
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-12-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. PEDIDO DE ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRELIMINAR DE NULIDADE. SENTENÇA REJEITADA. IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA CONCEDIDA AO AUTOR. BENEFÍCIO MANTIDO. MÉRITO. MAIORIDADE CIVIL ALCANÇADA. ALIMENTANDO MATRICULADO EM ENSINO SUPERIOR. NECESSIDADE DOS ALIMENTOS. MODIFICAÇÃO DA CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. REDUÇÃO DA PENSÃO ALIMENTÍCIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. De acordo com o § 3o do artigo 1.012, do CPC, o requerimento de atribuição de efeito suspensivo à Apelação Cível deve ser formulado mediante petição autônoma dirigida ao Tribunal, no período entre a interposição do recurso e sua distribuição; ou ao relator do recurso se já distribuída a apelação, por petição autônoma, por demandar análise anterior à apreciação do recurso. 1.1 Reconhecimento da inadequação da via eleita, nos casos em que a parte recorrente requer a atribuição do efeito suspensivo no próprio bojo da petição recursal.
2. Segundo jurisprudência proveniente do colendo Superior Tribunal de Justiça, "Não é extra petita a sentença que, diante do pedido de exoneração total de pensão, defere a redução dos alimentos. Como se sabe, no pedido mais abrangente se inclui o de menor abrangência" (REsp 249.513/SP, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 6/3/2003, DJ de 7/4/2003, p. 289). Preliminar rejeitada.
3. Não havendo elementos aptos a infirmar a presunção de hipossuficiência econômica do alimentante, mostra-se incabível a revogação dos benefícios da justiça gratuita.
4. O dever de prestar alimentos, decorrente de relação de parentesco, visa também a atender às necessidades do alimentando quanto à sua educação. Inteligência do artigo 1.694 do Código Civil.
5. A maioridade civil, por si só, não constitui fundamento suficiente para a extinção da obrigação de prestar alimentos. A jurisprudência já consolidada nos tribunais pátrios tem garantido ao filho maior, que esteja estudando, a manutenção da percepção de pensão alimentícia, quando evidenciada a necessidade do alimentando e a capacidade financeira do alimentante.
6. Verificado que o valor da pensão alimentícia fixado na r. sentença recorrida se mostra suficiente para cobrir as despesas ordinárias demonstradas pelo alimentando, não se constituindo em excesso insuportável ao alimentante, deve ser mantido.
7. Recurso de Apelação parcialmente conhecido e, nesta extensão, não provido. Honorários recursais majorados.